Tribunal: TJDFT
Processo: 0710092-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BANCO DO BRASIL. IMPUGNAÇÃO. LIQUIDAÇÃO. QUANTIA ILÍQUIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ofertada pelo executado, em que se alegava a necessidade de liquidação da condenação e excesso de execução.
2. A liquidação de sentença justifica-se quando o título judicial não determina o quantum debeatur e quando são complexos os cálculos que devem ser elaborados por perito.
3. O do art. 509, I, do Código de Processo Civil estabelece que quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação.
4. A ausência de liquidez afasta a força executiva do título judicial apresentado, inviabilizando o processamento do cumprimento de sentença, sem a prévia liquidação da sentença.
5. Precedente: “(...) 3. É admitida a revisão do benefício pago pela PREVI à parte autora, por se tratar de ação proposta antes da data de julgamento do Resp 1.312.736/RS, condicionada, contudo, ao prévio e integral restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte, a ser apurado com base em estudo técnico atuarial, disciplinado no regulamento do plano. 4. A fim de assegurar o equilíbrio atuarial, deverá ser realizado estudo técnico atuarial, na fase de liquidação de sentença, facultando-se ao autor recompor sua reserva matemática de forma prévia e integral, mediante o aporte da diferença apurada, tanto na condição de participante, como do montante devido pelo patrocinador, acaso este não o faça voluntariamente. 5. Referida apuração se dará em sede de liquidação de sentença, pois somente nesta etapa os litigantes conhecerão o montante específico a ser aportado, mediante o acréscimo do valor representativo da variação necessária à formação da reserva matemática, a exemplo dos cálculos realizados em hipóteses de equacionamento, eis que se trata de consequência lógica da aplicação do entendimento exposto pela Corte Cidadã e da vinculação dos precedentes, na forma do art. 927, inciso III, do CPC. (...)” (Acórdão 1325319, 07178710320188070001, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 5/4/2021).
6. Recurso provido.